Tribunal: STF
Processo: Rcl 6257
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-14
Data de publicação: 2009-10-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EVENTUAL 
   AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADC 4/DF. 
   AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I - A 
   decisão proferida pela Corte na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney 
   Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a 
   Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas
   no art. 1º da Lei 9.494/1997.
II - Ausência de identidade 
   material entre o caso aludido e a decisão tida como afrontada. 
   
III - A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso 
   próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos 
   dos recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em 
   execução provisória. 
IV - Precedentes. 
V - Agravo improvido.